Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705570-93.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIVIA RENER ABREU RODRIGUES, LUCELIA DE JESUS ABREU RECORRIDO: LARESSA ARAUJO PIRES DECISÃO Nada a prover em relação à petição de ID 77007825, porquanto a competência para a análise dos embargos de terceiros é do juízo de origem. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo de origem para análise da petição de ID 77007825. Intimem-se as partes e os embargantes. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito